Tribunal: TJMT
Processo: 1001092-46.2019.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001092-46.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLARICE LEVANDOWSKI - CPF: 482.145.071-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação
no
1001092-46.2019.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante
:
Clarice Levandowski

Apelada
:
Energisa S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

- alegação de faturas exorbitantes – perícia desnecessária – sentença mantida
-

RECURSO DESPROVIDO.

Revela-se desnecessária a realização de prova pericial técnica quando os elementos dos autos são suficientes para a apreciação do feito.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
no
1001092-46.2019.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante
:
Clarice Levandowski

Apelada
:
Energisa S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Clarice Levandowski
em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Várzea Grande, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito que move contra
Energisa S.A.
, julgou improcedente a pretensão, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a apelante argui preliminarmente o cerceamento de defesa, mencionando que a realização de perícia é imprescindível para a solução da questão. No mérito, sustenta que as faturas referentes aos meses de outubro a dezembro de 2018 são contrárias à sua realidade de consumo, pois possui média muito inferior. Pugna pela reforma da sentença, para que sejam os débitos declarados inexistentes com o posterior refaturamento com consumo não superior a 150kWh mensal, bem como seja a concessionária condenada ao pagamento de dano moral.

Apesar de intimada, a apelada deixou de apresentar contrarrazões (id. 141079205).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
no
1001092-46.2019.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante
:
Clarice Levandowski

Apelada
:
Energisa S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Clarice Levandowski
moveu ação contra
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, pugnando pela declaração de inexistência de débito e posterior refaturamento das faturas referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2018, ao argumento que muito superiores à sua média de consumo.

Após o trâmite processual, a d. Magistrada julgou improcedente a pretensão, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa (id. 141079200).

Inconformada, a apelante argui preliminarmente o cerceamento de defesa, mencionando que a realização de perícia é imprescindível para a solução da questão. No mérito, sustenta que as faturas referentes aos meses de outubro a dezembro de 2018 são contrárias à sua realidade de consumo, pois possui média muito inferior. Pugna pela reforma da sentença, para que sejam os débitos declarados inexistentes com o posterior refaturamento com consumo não superior a 150kWh mensal, bem como seja a concessionária condenada ao pagamento de dano moral.

Pois bem. Apesar da autora arguir cerceamento de defesa em sede de preliminar, passo a sua análise juntamente com o mérito pois com ele se confunde.

Dito isso, a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.

Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

Dito isso, apesar da apelante defender imprescindível a realização de prova pericial, tenho que análise do histórico de consumo e as faturas colacionadas pela própria apelante são suficientes para o deslinde da lide, motivo pelo qual, não houve cerceamento de defesa.

Os documentos carreados pela apelante são parcos à amparar a pretensão. Digo isso porque sequer apresentou histórico de consumo anterior à seis meses ao período discutido, limitando a arrolar boletos para pagamento de conta (id. 141079164), que sequer estampam o consumo ou eventual adicional de bandeira vermelha.

Destarte, revela-se desnecesária a realização de prova pericial no caso em debate, mormente os elementos constantes dos autos são suficientes ao julgamento da lide apesar de não ensejarem o acolhimento da pretensão autoral.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022